Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740893-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela requerente, MAIDA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, por não se enquadrar o seu pedido - reforma da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova documental e testemunhal - em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão foi mantida, por seus próprios fundamentos (ID 52544541). Contrarrazões (ID 53553448). É o relatório do necessário. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, pude verificar que no dia 14/11/2023 foi prolatada, na origem, sentença de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 178200982 de origem). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo interno, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido” (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va